Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-81.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800887-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADO EM 2015, AINDA PENDENTE DE CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O RETARDAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A SEDUC
CONCLUA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, REMETENDO-O AO IGEPREV, TUDO NO PRAZO DE 30 DIAS.

1.A impetrante é professora do Estado do Pará e em 2015 protocolou administrativamente pedido de aposentadora. Entretanto, até a presente data
não houve qualquer notícia de conclusão pela a Administração.

2.Não há justificativa aceitável para que o processo fique de forma indefinida aguardando julgamento.

3.Observância do princípio da duração razoável do processo. Violação ao direito líquido e certo configurada.

4.
Segurança concedida para
determinar que a SEDUC conclua a instrução do pedido de aposentadoria da impetrante, remetendo-o ao IGEPREV, tudo no prazo de 30 dias
.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em Conceder a Segurança
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 13 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0800887-81.2023.8.14.0000) impetrado por NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

A impetrante afirma que é professora do Estado do Pará e que requereu administrativamente a sua aposentadoria em 16/12/2015, porém até a data da impetração, a Administração não teria finalizado o procedimento.

Requer o deferimento liminar no para que seja imediatamente decidido o processo de aposentadoria.
Requer o deferimento liminar para que seja concluído o processo e concedida a aposentadoria por tempo de serviço em seu favor.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em
decisão de ID Num. 13592479 - Pág. 1/4, indeferi o pedido liminar.

A autoridade impetrada prestou informações, nas quais argui ausência de violação ao princípio da duração razoável do processo.

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pela autoridade.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança

É o relato do essencial.

VOTO

A Emenda Constitucional nº 45/2004 inseriu no art.5º da CF/88 o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

Art.5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância dessa norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N.

9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2
. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n.

08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS)
entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS
), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014).

No caso dos autos, verifica-se que o requerimento administrativo em questão data há mais de 05 anos e que até a impetração do mandamus (2022) não houve qualquer notícia de conclusão pela Administração. Desse mesmo modo, resta configurada a violação ao direito líquido e certo da impetrante, por não haver justificativa aceitável para que o processo fique indefinida sem resposta.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PARA QUE A SEDUC CONCLUA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, REMETENDO-O AO IGEPREV,
TUDO no prazo de 30 dias, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024